Tribunal: STF
Processo: RE 86488
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER LICITO
AO CREDOR PREFERIR, AO FORO DE ELEIÇÃO, O DO DOMICILIO DO DEVEDOR.
REZOAVEL INTERPRETAÇÃO ( SÚMULA 400). DISSIDIO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.